Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000001-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISABETH RODRIGUES DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 209.351.961-53 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000001-11.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elisabeth Rodrigues de Almeida Ferreira

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora ingressou com a presente ação, alegando a ilegalidade nos descontos

realizados em sua conta bancária referentes a “mora crédito pessoal, pacote de serviços, tarifa bancária e SECON”, os quais, segundo a autora, ocorreram sem sua autorização. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. A requerida contestou, sustentando a legalidade das cobranças como contraprestação por serviços efetivamente contratados.

2. Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que a
inversão do ônus da prova
, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações
.

3. Conforme provas juntadas nos autos, restou demonstrado que houve contratação válida dos serviços bancários impugnados, comprovada por termo de adesão assinado digital e fisicamente pela autora, sem impugnação específica a respeito da autenticidade da assinatura, além disso, a movimentação financeira da autora indica a utilização dos serviços contratados, o que confirma a legitimidade da contraprestação exigida.

4. A
Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil

autoriza a cobrança de tarifas bancárias
, desde que haja a
contratação expressa
, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

5. Ademais, a alegação de que as cobranças das tarifas teriam sido abusivas
não encontra respaldo probatório
, pois, como já destacado, a própria parte recorrente
assinou contrato aderindo ao pacote de serviços e demais serviços fornecidos pelo banco
.

6. Diante disso,
não há ilicitude na conduta do recorrido
, razão pela qual
não se justifica a repetição de indébito nem a condenação por danos morais
. O simples desconto de tarifas bancárias, quando amparado por contrato válido,
não caracteriza dano moral “in re ipsa”
, pois se trata de cobrança decorrente de serviço contratado.

7.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025